Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715854-05.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO MARIANO DE SOUZA APELADO: MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES DE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ELIO MARIANO DE SOUZA contra a decisão interlocutória de ID 24739876 que, nos autos da ação possessória proposta em face de MARIA DO ESPÍRITO SANTO ALVES DE LACERDA DE SOUZA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a parte autora para que emendasse a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Em suas razões recursais (ID 24739880), o autor apelante sustenta, em síntese, que a decisão pelo recolhimento ou arquivamento/indeferimento da inicial, com negativa do pedido de assistência judiciária, deve ser reformada, pois afronta o direito de acesso à Justiça. Alega que há nos autos vasta documentação comprobatória da situação de miserabilidade do autor, que é reciclador e, não obstante a hipossuficiência financeira, encontra-se desempregado. Requer, ao final, que seja reconhecido o cerceamento de acesso à Justiça e concedida a gratuidade de justiça ao recorrente, com retorno dos autos à fase instrutória/citatória, para regular processamento do feito. Dispensado o preparo, nos termos do art. 101, § 1o do CPC. Sem contrarrazões, uma vez que não houve citação. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, não conheço do presente recurso denominado de apelação, por violação aos princípios da taxatividade e da singularidade. Com efeito, da sentença cabe apelação, nos exatos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, sendo recorríveis pela via do agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versarem sobre os temas inseridos nos incisos do art. 1.015 do mesmo diploma legal. Conforme previsto no art. 1.015, V, as decisões que indeferem a gratuidade de justiça devem ser desafiadas por agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Nessa linha, assim dispõe o art. 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. “ Na presente hipótese, o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor apelante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção do processo (ID 24739876). Resta claro, portanto, que não houve decisão terminativa do feito e a questão da gratuidade não foi resolvida em sentença, contra a qual caberia apelação. Logo, tratando-se de decisão interlocutória, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, em respeito ao disposto nos artigos 101, caput e 1.015, V do Código de Processo Civil. Nesse sentido, este E. Tribunal se manifestou sobre o não cabimento da apelação para questionar decisão interlocutória: “APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. - O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1302874, 07138746920198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 01/12/2020, publicado no DJE: 06/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(g.n) Diante dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, reconhece-se a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, bem como inexiste dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência para identificação do recurso adequado do decisum em apreço. Acerca dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, convém destacar lição de Fredie Didier: “Atualmente, trazem os doutrinadores os seguintes pressupostos para a aplicação do principio da fungibilidade: A) ‘Dúvida objetiva’: não obstante a expressão um pouco equivoca, pois dúvida é sempre subjetiva, significa que é necessário existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade do texto da lei (sentença incidente do art.325 do CPC; art.17 da Lei de Assistência Judiciária) ou as divergências doutrinárias (indeferimento liminar da reconvenção, p.ex); b) inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso); c) observância do prazo: o recurso interposto há que respeitar o prazo daquele que deveria ter sido- não se reputa correta a exigência deste pressuposto, pois as situações de dúvida podem envolver recursos com prazos diferentes (agravo de instrumento e apelação, por exemplo) quando, então o respeito ao prazo seria imposição que esvaziaria a utilidade do princípio.” (Didier, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 3. 7. ed. Editora Jus Podium, pp. 45/46). O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) situação que não ocorre no presente caso. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, que incide sobre matéria clara, inviabilizando o seu conhecimento. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, porquanto incabível. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora